Tribunal: TJSP
Processo: 0000381-70.2003.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
APELAÇÃO - ação de execução - sentença de extinção - recurso - NOTA PROMISSÓRIA - tentativaS INÓCUAS de localização de bens e desídia da credora - processo que se arrasta por 16 anos - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - vedação à eternização processual - SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.